Tribunal: STF
Processo: RE 1218808
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Amazonas e Roraima, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
     “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO, AGENTE E PAPILOSCOPISTA DA POLICIA FEDERAL. PRETENDEM O MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS DELEGADOS E PERITOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DA LEI N. 12.775/12. SENTENÇA MANTIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXV, e 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Lei nº 12.775/2012, ao conceder reajuste no patamar de 15,8% aos Delegados e Peritos da Polícia Federal, ofendeu o princípio da Unicidade da Polícia Federal, bem como o da Isonomia, estabelecendo uma desigualdade entre os servidores da carreira da Polícia Federal, a qual precisa ser corrigida.” (eDOC 12, p. 6).
    A Presidência da Turma Recursal do Amazonas e Roraima admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 9, p. 1/2):
    “1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste de vencimentos no mesmo percentual concedido aos Delegados e Peritos por meio da Lei n. 12.775/2012.
    2. Afirmam os recorrentes que as categorias dos Agentes, Escrivães e Papiloscopistas da Polícia Federal não tiveram seus subsídios reajustados como ocorreu com os Delegados, circunstância que implicou ofensa ao art. 37, X da Constituição Federal, pelo menos até junho de 2014, quando o Executivo, através da Medida Provisória n. 650/14, reajustou os subsídios da categoria prejudicada, com índice também em 15,8%, cujos efeitos financeiros incidiriam a partir de 20.06.2014, conforme o anexo II da Lei ordinária n. 13.034/2014, de 28.10.2014. Sustentam que houve tratamento diferenciado entre as categorias que compõem a mesma carreira de Policial Federal, uma vez que a CF em seu art. 144 preconiza de forma expressa a unidade do órgão, a qual congrega todos os cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Censor Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista. Argumenta que o ajuste operado pela Lei nº 12.775/2012 não respeitou o Princípio da Unicidade da Polícia Federal e tampouco o da isonomia, posto que operou o acréscimo financeiro apenas para uma parte da categoria, qual seja a dos Delegados e Peritos Federais, prejudicando os outros servidores que fazem parte do Quadro de Polícia Federal. Destacam que se trata de inconstitucionalidade por omissão.
    3. Observa-se que a Lei n. 12.775/2012, que concedeu o aumento aos Delegados de Polícia Federal em 15,8%, tratou de reposição de perdas salariais de categorias funcionais determinadas, não se tratando, portanto, de uma revisão geral.
    4. A esse respeito, a doutrina administrativa admite o cabimento das revisões parciais, entendendo não haver prejuízo da disciplina constitucional de que trata o inciso X, do art. 37 da Constituição da República. Nesse diapasão, leciona Adilson de Abreu Dallari:
    (...)
    5. Ressalte-se que o STF entendeu justamente dessa forma quando concedeu o aumento aos servidores civis no mesmo percentual previsto aos militares pelas Leis n. 8.622/93 e n. 8.627/93, com base no princípio da isonomia, pois se tratava na verdade de um reajuste geral, situação diferente da que ocorreu com o caso relacionado aos autos, uma vez que a Lei em questão reajustou o vencimento de carreiras específicas.
    (...)
    7. Ademais, o fato de o reajuste ter sido aplicado para os Delegados e Peritos da Polícia Federal e não para os demais não ofende ao princípio da unicidade da Polícia Federal nem mesmo ao da isonomia, pois os cargos pertencem ao quadro permanente do Departamento de Polícia Federal, mas não fazem parte da mesma carreira. Nesse sentido:
    (...)”
    Verifico que o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que não cabe ao poder judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1213003 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2019) 
    Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 12.775/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE SETORIAL DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não viola o princípio constitucional da isonomia, nem da revisão geral anual a concessão de reajustes salariais setoriais com o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias. Precedentes. 2. Ademais, esta Corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 970252-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.9.2016) 
    “Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI 11.784/08. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 37, X, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 672422-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 26.4.2016)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 331/2002, 339/2002 E 391/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É infraconstitucional a questão sobre concessão de reajuste a servidores quando o Tribunal local a decide com base na interpretação da legislação local pertinente. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 902541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente